Tribunal: TJDFT
Processo: 0708312-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0708312-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ALTAIR JUNIOR ALVES DE ARAUJO, RENATO FERNANDES PEREIRA AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA CRIMINAL DE BRASILIA DESPACHO Tendo em vista que a Certidão de Id 56989436 informou o transcurso do prazo in albis do despacho de Id 56513506, INTIME-SE o impetrante para integral cumprimento do ali exposto, sob pena de não conhecimento do Habeas Corpus. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR